Tribunal: CARF
Processo: 16004.720206/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720206/2011-11
ACÓRDÃO
2202-011.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES CANÇADO E MARIA DO CARMO FACIO BOTTINO
CANÇADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
REGULARIZAÇÃO OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REFORMA. PREEXISTÊNCIA
DE OBRA EDIFICADA.
A regularização de reforma executada em obra de construção civil não
implica na regularização da edificação pré-existente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720206/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Contribuição
Previdenciária Patronal, GILRAT (3%) e contribuições destinadas a terceiros em razão do emprego
de mão de obra na construção civil na competência 12/2010 (relatório fiscal às fls. 103-108).
Após a oposição de impugnação em que a Recorrente defende que a obra em
questão já teria sido regularizada, foi proferido o despacho de diligência no 103 pela 9a Turma da
DRJ/POR,

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra os interessados acima
identificados, relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social e às Outras
Entidades e Fundos (Terceiros).
O fato gerador das contribuições lançadas foi a remuneração devida pela
mão-de-obra utilizada em obra de construção civil matriculada no INSS sob CEI no
43.570.06083/67 (edificação comercial com área de 1.551,12 m2, situada na
avenida Juscelino Kubitscek de Oliveira, n. 980, em São José do Rio Preto/SP),
calculada através do Aviso para Regularização de Obra – ARO de fls. 108.
A citada obra de construção civil foi objeto de matrícula no INSS tanto pelo
proprietário
do
imóvel,
José
Francisco
Rodrigues
Cançado
(CEI
no
43.570.06083/67 – área de 1.437,50 m2 - DRF de São José do Rio Preto/SP) como,
posteriormente, pela locatária do imóvel, Santa Emília Distribuidora de Veículos e
Autopeças Ltda (CEI no 50.138.93881/70 – área de 1.551,12 m2- DRF de Ribeirão
Preto/SP).
Para os impugnantes, a Santa Emília regularizou toda obra de construção civil
edificada. Já para a autoridade lançadora, a obra de construção civil já estava
concluída na data da assinatura do contrato de locação, sendo que a regularização
realizada pela Santa Emilia se limitou às benfeitorias de reforma, e não à
edificação da obra.
Com a finalidade de esclarecer essa questão, os autos foram remitidos à DRF de
Ribeirão Preto para apensação do processo relativo à regularização da obra de
construção civil matriculada no CEI sob no 50.138.93881/70, em nome da Santa
Emília.
Em cumprimento à diligência solicitada, a DRF juntou os documentos de fls.
233/287, relativos à obra de construção civil matriculada no CEI sob no
50.138.93881/70.
Porém, como esses documentos são os mesmos que haviam sido juntados aos
autos pela autoridade lançadora, eles não foram suficientes para esclarecer a
questão.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720206/2011-11
3
A Santa Emília apresentou duas DISO, datadas de 03/08/2009 e 12/08/2009,
relativas à regularização da obra construção civil matriculada no CEI sob no
50.138.93881/70, nas quais ela informou no campo 6, relativo à informação sobre
a área da obra, uma reforma de 1.551,12 m2, conforme documentos juntados às
fls. 42 e 161.
Assim sendo, entendo que os autos devam ser remitidos à DRF de Ribeirão Preto
para que esta informe se a obra de construção civil matriculada no CEI sob no
50.138.93881/70, em nome da Santa Emília, foi regularizada como obra nova
(edificação) ou apenas como benfeitorias (reforma), bem como se na
regularização da obra a mão-de-obra utilizada foi apurada com base no CUB.
Assim, proponho a remessa deste processo à DRF de Ribeirão Preto para as
providências necessárias. (fls. 289-290)

Após reanálise da documentação apresentada pela Recorrente, foi atendida a
diligência, conforme documento acostado à fl. 294, que contém a seguinte informação.

Em atendimento à demanda constante do despacho às folhas 289 e 290 do
referido processo, venho expor o que se segue:
1 – A regularização da obra, objeto da Declaração e Informação Sobre Obra – Diso
n° 1313/2009, recepcionada em 12/08/2009, procedeu-se com a apresentação de
declaração de que a empresa possuía escrituração contábil regular (acompanhada
de cópia do último balanço patrimonial), não se operando, portanto, a aferição
indireta (em conformidade com a sistemática então disposta no Siscad*, com
fundamento nas alterações promovidas pela IN RFB n° 911, de 29/01/2009).
2 – Atendendo-se às informações da autoridade lançadora, mencionadas no
despacho supracitado, prosseguiu-se nova análise da documentação anexada à
referida Diso, a partir do que se verificou que o tratamento dispensado à obra (CEI
n° 30.158.938581/70) de responsabilidade da empresa declarante, no que tange
às informações cadastrais (e, por consequência, às CNDs emitidas),
caracterizando-a como obra de construção nova, deve ser entendido como
equivocado.
3 – Sem outros documentos que possam subsidiar conclusão contrária, prevalece
o entendimento de que, por meio daquela Diso, procedeu-se à regularização de
uma reforma, considerando-se que do contrato de locação de imóvel, assinado
pelas partes em 27/02/2007, já constava, em sua cláusula 1a, a informação da
existência de um “galpão de estrutura metálica de aproximadamente 1500,00
m2, com cobertura de zinco”, e que as Notas Fiscais declaradas no respectivo
anexo datam de período ulterior à assinatura do contrato de locação do galpão.
Além disso, a declaração de área a ser regularizada, aposta no “Campo 6 – Dados
da obra” do formulário Diso, reporta-se à coluna “Reforma”.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720206/2011-11
4

Sobreveio então o acórdão no 14-39.173, proferido pela 9a Turma da DRJ/RPO, que
entendeu pela parcial procedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
REGULARIZAÇÃO OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REFORMA. PREEXISTÊNCIA DE
OBRA EDIFICADA.
A regularização de reforma executada em obra de construção civil não implica na
regularização da edificação pré-existente.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. REDUÇÃO.
A multa de ofício aplicada no percentual de 150% deve ser reduzida para o
percentual de 75%, quando não expostos os motivos de fato e de direito, com
comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, para a sua aplicação
em dobro.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada em 15/04/2016 (fl. 320), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
12/05/2016 (fl. 321), em que alega:

 Nulidade por indeferimento de produção de prova testemunhal;
 Que o contrato de locação prever a construção de benfeitorias não é
suficiente para chegar à conclusão de que se trata de obra nova ou reforma,
sendo que o contrato firmado entre CBN e Santa Emília tem como objeto a
construção de um imóvel comercial, que é obra nova e não se confunde com
projeto de reforma;
 Foram apresentados documentos que apontam serviços de terraplanagem e
outros prestados pela empresa UNIDOS em maio de 2007, evidenciando o
caráter de obra nova, foto de placa alugado com o imóvel ao fundo em
construção, notas fiscais de fornecimentos de materiais e declaração do
engenheiro responsável pela obra;
 Apresenta novo documento que não havia sido apresentado em conjunto
com a impugnação.
É o relatório.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720206/2011-11
5

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Como bem reconheceu, a lide se resume na definição do momento em que a obra
de construção civil foi concluída, se antes ou após a locação do imóvel pelos autuados à Santa
Emília e, consequentemente, de quem seria a responsabilidade para a regularização em questão.
A Recorrente apresenta novos documentos em conjunto com o Recurso Voluntário,
mas não justifica a juntada extemporânea nas hipóteses permissivas do artigo 16, § 4o, alíneas, do
Decreto no 70.235, de 1972, quais sejam a impossibilidade de apresentação em conjunto com a
impugnação por motivo de força maior, se refira a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Por ser uma declaração de fatos
contemporâneos à apresentação da impugnação, deixo de conhecer do documento
extemporâneo.
Ademais, pede produção de prova testemunhal para que seja ouvido o engenheiro
que foi o responsável pela condução da obra.
Além de o pedido não observar o requisito previsto para a realização de diligências
previsto no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972, inexiste previsão legal para a oitiva
de testemunhas no processo administrativo fiscal, cuja prova apresentada deve ser documental.
Nesse sentido, destaca-se a ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
(...)
PROVA
TESTEMUNHAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão quanto à produção de provas por meio de oitiva de testemunhas
no processo administrativo fiscal.
(Acórdão 2201-011.789, Processo no 15956.720201/2013-38, Relator MARCO
AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 05/06/2024, publicado em 14/06/2024)

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720206/2011-11
6
Dessa forma, entendo pelo indeferimento da prova testemunhal.
Assim, cabe enfrentar o pedido de nulidade pelo indeferimento da prova
testemunhal e acerca da suficiência do acervo probatório para afastar a acusação fiscal em
desfavor da Recorrente.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720206/2011-11
7
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

No caso em questão, além da inexistência de previsão legal para a produção de
prova testemunhal, percebe-se que a Recorrente apresentou impugnação, trouxe alegações de
defesa que foram enfrentadas pela DRJ, sem qualquer prejuízo. Dessa forma, ante o
indeferimento fundamentado da prova, entendo que é aplicável a Súmula CARF no 163, que diz o
seguinte:

Súmula CARF no 163
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720206/2011-11
8
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade e enfrentado o mérito.

Mérito
Da comprovação de que houve obra nova
A Recorrente aduz que há comprovação de que houve obra nova, de modo que não
há qualquer responsabilidade com relação à contribuição previdência objeto do auto de infração.
A fiscalização, com base nas provas apresentadas pela Recorrente, entendeu que
havia previsão no contrato de locação da existência de um galpão metálico já construído, e que
havia previsão de realização de benfeitorias pela locatária, o que levaria à conclusão de que houve
apenas uma reforma, que não implica na regularização da obra realizada anteriormente, nos
termos abaixo:

5. Diante o exposto, entendemos que:
A obra, na data da assinatura do Contrato de Locação, conforme em sua cláusula
primeira, já estava concluída com matrícula CEI 43.570.06083/67, haja vista a
discriminação da área construída do imóvel a ser locado. Sendo assim, construção
da obra de total responsabilidade dos contribuintes supracitados JOSÉ FRANCISCO
RODRIGUES CANÇADO E MARIA DO CARMO FÁCIO BOTTINO CANÇADO.
Não foi apresentado à fiscalização e solicitados através das Intimações
discriminadas neste relatório, o Alvará de Construção, com isso a impossibilidade
da data precisa do início da obra, bem como a não apresentação de Contratos de
Empreitadas ou Subempreitadas de Obras de Construção Civil, bem como a não
apresentação de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, todos solicitados através
das Intimações.
Com isso, desconsideramos a DISO apresentada pela empresa SANTA EMÍLIA
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E AUTOPEÇAS LTDA, por entender que a mesma se
refere unicamente a benfeitorias de reformas executadas pela empresa, e não à
construção da totalização da obra, pois, como já verificamos através do contrato
de locação, à época da assinatura do contrato, a obra já estava concluída, e, com
isso, de responsabilidade integral dos contribuintes supracitados. Assim, face ao
exposto, foi emitido, em dezembro/2010, Aviso para Regularização de Obra – ARO
(simulado), e com base no valor do CUB (R$ 897,18 em dezembro/2010), em
anexo, com base na área total de 1.551,12 m2, conforme Habite-se supracitado.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720206/2011-11
9
Procedemos ao cálculo por aferição indireta, com base na área construída e no
padrão de construção, nos termos previstos no art. 430 a 463 da
IN/SRP/03/14.07.2005, tendo sido observadas as alterações constantes das
IN/MPS/SRP/24/30.07.2007 • IN/RFB/774/29.08.2007 e IN/RFB/971/13.11.2009.
(fl. 105)

A DRJ concordou com acusação fiscal e, ao analisar as provas apresentadas pela
Recorrente, a assim se manifestou:

A obra de construção civil edificada no avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.
980, matriculada sob no 27.287 do 1o CRI, foi objeto de duas matrículas junto ao
INSS: a primeira, realizada na unidade do INSS em São José do Rio Preto, em nome
dos impugnantes, Sr. José Francisco Rodrigues Cançado e Sra. Maria do Carmo
Fácio Cançado(CEI 43.570.06083/67); e a segunda, realizada na unidade do INSS
de Ribeirão Preto, em nome da empresa Santa Emília (CEI 50.138.93881/70).
Em 27/2/2007, os impugnantes firmaram contrato de locação de referido imóvel
com a Santa Emília. No contrato foi indicada a existência de um galpão de
estrutura metálica de aproximadamente 1.500 m2, com cobertura de zinco.
Também foi previsto uma carência de cinco meses de aluguel para a realização de
benfeitorias.
Os pontos controvertidos neste processo restringem-se ao momento em que a
obra de construção civil foi concluída, se antes ou após à locação do imóvel
pelos autuados à Santa Emília e, em decorrência, de quem é a responsabilidade
pela sua regularização; e se a obra de construção civil já se encontra
regularizada na matrícula CEI 50.138.93881/70.
Para os impugnantes, a obra foi concluída após a locação, sendo regularizada pela
Santa Emília (locatária do imóvel) na matrícula CEI 50.138.93881/70. Para a
autoridade lançadora, a obra foi concluída antes da locação, sendo que a
regularização feita pela locatária restringiu-se a benfeitorias, permanecendo não
regularizada a sua edificação.
Para a regularização da obra construção civil matriculada no CEI sob no
50.138.93881/70, a Santa Emília apresentou duas DISO, datadas de 03/08/2009 e
12/08/2009, nas quais ela informou no campo 6, relativo à informação sobre a
área da obra, uma reforma de 1.551,12 m2, conforme documentos juntados às fls.
42 e 161.
Conforme informação prestada pela DRF Ribeirão Preto, a obra de construção
civil matriculada no CEI sob no 50.138.93881/70, em nome da Santa Emília, foi
regularizada, por meio da DISO no 1313/2009, como uma reforma, sendo
equivocado o tratamento dispensado à obra, no que tange às informações
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720206/2011-11
10
cadastrais e, por consequência, às CND emitidas, que a caracterizaram como
obra de construção nova.
Portanto, tem-se que a obra foi concluída antes da locação, sendo que a
regularização feita pela Santa Emília restringiu-se a benfeitorias (reformas),
permanecendo não regularizada a sua edificação. A realização de reformas
pressupõe a existência da uma obra já edificada e a regularização da reforma
não implica em regularização da edificação préexistente. Como no caso em
análise, foi regularizada apenas a reforma, a regularização da edificação continua
sendo de responsabilidade dos impugnantes.
Os argumentos e documentos apresentados pelos impugnantes (texto
publicitário, fotografias de um galpão inacabado, contrato de construção firmado
entre a Santa Emília e CBN Calil Oliveira Construtora e notas fiscais de serviços de
construção civil emitidas em nome da Santa Emília) são insuficientes para infirmar
a conclusão acima.
Os parágrafos quarto e sexto do contrato de locação, que prevêem,
respectivamente, a concessão de cinco meses de carência do aluguel para a
realização de benfeitorias (§4o) e a responsabilidade da empresa Santa Emília
pelo pagamento das despesas inerentes a construção das benfeitorias (§6o),
vem confirmar que não se tratava da edificação da obra propriamente dita, mas
de benfeitorias (reformas) em obra já existente.
As notas fiscais juntadas aos autos, emitidas pela prestação de serviços e
aquisição de materiais relacionados à obra de construção civil, são relativas às
benfeitorias(reformas) realizadas na obra pela Santa Emília, e não à edificação da
obra, como alega os impugnantes.
Quanto as fotografias de uma obra inacabada, elas não comprovam a data e o
lugar do fato registrado.
Quanto ao contrato de construção firmado entre a Santa Emília e a CBN Calil
Oliveira Construtora, para a construção de um imóvel comercial no local da obra,
o valor probatório a ser dado a ele deve levar em consideração que se trata de um
contrato particular e está em divergência com os demais elementos probatórios
constantes dos autos. Ademais, como o contrato não detalha o tipo de obra a ser
realizada, essa poderia se tratar das benfeitorias (reformas). (fl. 310-311)

Verifica-se que a Recorrente alega que não teria uma construção acabada no
terreno locado, sendo que uma obra de mais de 1.500m2 não teria sido concluída no período de 3
meses (fl. 1325). Ocorre que as provas documentais trazidas aos autos evidenciam que no
contrato de locação já havia previsão da existência de uma estrutura metálica de
aproximadamente 1.500m2 e, com base nesta informação, foi atribuída a responsabilidade à
Recorrente, nos termos abaixo:

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720206/2011-11
11
Cláusula Primeira: O LOCADOR dá em locação à LOCATÁRIA o imóvel de sua
propriedade acima descrito, constituído de um terreno de aproximadamente
3.000 m2, e galpão de estrutura metálica de aproximadamente 1.500,00 m2, com
cobertura de zinco. (fl. 52)

Assim, entendo que não merece prosperar a insurgência recursal, eis que o contrato
de locação apresentado já continha descrição da existência de uma construção de 1.500m2 que,
após reforma, foi transformada na concessionária de veículos e adiro aos fundamentos do acórdão
recorrido, como autoriza o artigo 114, §12, inciso I, do RICARF.
Considerando a improcedência do mérito, é necessária a manutenção do
lançamento da penalidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 344
DF CARF MF
Original